Tribunal: TJSP
Processo: 0048300-32.2019.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Processo criminal – Ausência de procuração com poderes especiais ou de assinatura da petição em conjunto com o advogado – Inobservância da exigência do artigo 98 do Código de Processo Penal – Incidência da Súmula 89 deste Tribunal de Justiça – Precedentes do c. STJ e desta Câmara Especial – Exceção de suspeição não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Suspeição no
0048300-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é excipiente CARLOS
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, é excepto ISABEL CRISTINA ALONSO
BEZERRA DOS SANTOS (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da presente exceção
de suspeição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceção de Suspeição no 0048300-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Exceção de Suspeição no 0048300-32.2019.8.26.0000
VOTO 15584
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo criminal Ausência de
procuração com poderes especiais ou de assinatura da petição em
conjunto com o advogado Inobservância da exigência do artigo
98 do Código de Processo Penal Incidência da Súmula 89 deste
Tribunal de Justiça Precedentes do c. STJ e desta Câmara
Especial Exceção de suspeição não conhecida.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição oposta por Carlos Eduardo Ferreira de
Souza em face da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto/SP, Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, nos autos de
processo criminal onde se imputa ao excipiente a prática do crime previsto no art. 121, §
2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Alega o excipiente, em suma, que a MM.a Juíza excepta é suspeita para
julgamento da ação criminal em curso, haja vista que em audiência advertiu o réu para que
ele ficasse quieto, sem qualquer motivação, e para que se mantivesse olhando para o chão,
sendo que, após, ordenou que ele se retirasse da sala de audiência no intervalo entre os
depoimentos; argumentou a magistrada que assim o fez porque o excipiente quase cometeu
desacato; o prejuízo é inequívoco, já que ficou claro que o acusado nada pode acompanhar
diante do ato abusivo da magistrada; os fatos revelam a imparcialidade da excepta para
prosseguir na presidência do feito.
Requer, portanto, seja reconhecida a suspeição da magistrada.
A excepta rejeitou a suspeição e determinou o processamento do incidente
(fls. 202/203 autos apensos).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do incidente,
ou, se conhecido, pela sua rejeição (fls. 8/12).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceção de Suspeição no 0048300-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o caso de não conhecimento do presente incidente, conforme razões a
seguir expostas.
Verifica-se que a petição de exceção de suspeição não foi subscrita pelo
excipiente, que pretende recusar o juiz excepto, tampouco há nos autos Instrumento de
Mandato com poderes especiais para oferecimento de suspeição pelo Dr. Hugo Amorim
Cortes, OAB/SP no 312.847, que a subscreve, sendo o caso de não conhecimento do
presente incidente, na medida em que não atende a exigência constante do artigo 98 do
Código de Processo Penal:
Artigo 98: Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá
fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com
poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova
documental ou do rol de testemunhas.
A propósito, ensina a doutrina:
De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a
imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive,
crime contra a sua honra. Por isso, a lei exige que a petição seja
assinada pela própria parte ou por procurador com poderes
especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante
confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de
suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia
não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos
moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o
entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com
poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em
conjunto com seu advogado (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único 5a ed. rev.,ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2017 pág. 1115 grifamos).
Esta questão, inclusive, é objeto da Súmula 89 deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:
Súmula 89: Não se conhece de exceção de suspeição oposta por
procurador da parte, em processos de natureza penal, sem que tenha sido
instruída com procuração com poderes especiais, como prevê o artigo 98
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceção de Suspeição no 0048300-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do
artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode
exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-
se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos.
Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF
e 211 do STJ.
2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5o, incisos XIII, XXXV
e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de
recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de
competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por
expressa determinação constitucional.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte
interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da
subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando
representada em juízo, por meio de procuração com poderes
especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em
geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual,
mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que
a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar
em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp
1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 959.615/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/10/2016,
DJe
28/10/2016, grifamos).
E o entendimento consolidado desta e. Câmara Especial:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Incidente não subscrito conjuntamente
pelo excipiente e não instruído com procuração com poderes especiais,
na forma do artigo 98 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de
conhecimento, conforme súmula 89 deste Egrégio Tribunal. Exceção não
conhecida. (TJSP; Exceção de Suspeição no 0013865-32.2019.8.26.0000;
Câmara Especial; Rel. Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci; julg.
04/04/2019)
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DA
MAGISTRADA EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
COM PODERES ESPECIAI S OU ASSINATURA DA PETIÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceção de Suspeição no 0048300-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
CONJUNTO COM O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA
DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 89 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJSP; Exceção de Suspeição no
0043502-62.2018.8.26.0000; Câmara Especial; Rel. Des. Campos Mello
(Pres. da Seção de Direito Privado); V. U.; julg. 22/03/2019).
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Arguição de parcialidade da magistrada
em ação penal. Ausência de procuração com poderes especiais ou
assinatura da petição em conjunto com o advogado. Inobservância do
artigo 98 do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula 89 deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Exceção não conhecida. (TJSP; Exceção de
Suspeição no 0002285-53.2018.8.26.0157; Câmara Especial; Rel. Des.
Issa Ahmed; V. U.; julg. 24/09/2018).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da presente exceção de suspeição.
RENATO GENZANI FILHO
Relator